Tribunal: TJMT
Processo: 1049263-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MACKGYVER OURIVES FRANCA - CPF: 025.153.091-43 (RECORRENTE), MEIRE MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como MEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 040.723.491-86 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTABILIDADE DA INTERNET. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua insuficiência financeira, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do vertente Recurso.

2.
Trata-se de Recurso interposto por
MACKGYVER OURIVES FRANCA
, a fim de modificar a sentença recorrida, no sentido de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a falha na prestação de serviços consistente na instabilidade no fornecimento do serviço de internet.

3.
No caso, o Recorrente afirma que há um ano sofre com falhas no serviço de internet por reiteradas instabilidades na operadora, o que justifica o dever de indenizar.

4.
Contudo, em que pese às alegações do Recorrente, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

5.
Outrossim, a mera instabilidade, considerando todo o período que é titular da linha e as provas juntadas aos autos, sem que haja qualquer ofensa ou prejuízo a parte, não é fator suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil.

6.

Sentença mantida em todos os seus fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator